Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. GOLPE DO FALSO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CLÁUSULA ABUSIVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).
3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira, quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
4. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula no 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada de forma autônoma, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.
5. Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação. Precedentes.
6. Quando todas as condições e características do contrato de cartão de crédito consignado estão expressas nos instrumentos subscritos pela consumidora, tais como as taxas de juros mensais e anuais aplicadas à operação, além dos custos efetivos mensais e anuais, não se verifica a alegada prática abusiva (CDC, art. 39 e art. 51).
7. Os elementos de prova não são suficientes para demonstrar que a situação vivida foi capaz de violar o direito de personalidade da autora, relacionado ao seu nome, à sua boa fama ou à sua credibilidade e, com isso, ensejar a condenação por danos morais (CPC, art. 373, I)
8. Recurso conhecido e não provido.